Tribunal: TJMT
Processo: 0001125-57.2019.8.11.0033
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001125-57.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), QUITO & QUITO LTDA - EPP - CNPJ: 04.887.417/0001-79 (APELADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), SALMA IUNES QUITO - CPF: 063.551.371-49 (APELADO), HUMBERTO MARTINS QUITO - CPF: 073.593.651-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS CURADOR ESPECIAL – VALOR CORRETO - REDUÇÃO DO VALOR - PROVIDO.

1–Quanto aos honorários do advogado dativo, cumpre registrar que, por ocasião do julgamento do Resp n. 1.656.322, processado sob o rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do STJ entendeu que a tabela organizada pela seccional da OAB não é vinculativa.

2 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO 0001125-57.2019.811.0033

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

QUITO & QUITO LTDA - EPP e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos dos
Embargos a Execução no 0001125-57.2019.811.0033,
julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à Execução, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor exequendo.

Condenou, ainda, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios à curadora especial nomeada, advogada Marina Barbosa, OAB/MT 26.819, verba honorária essa que fixou em 5 (cinco) URH, isto é R$ 4.850,60, em consonância com o art. 22, § 1o, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Lei no 8.096, de 4 de julho de 1994), e com o item 2,1 da Tabela XIV (Advocacia Fiscal) da Resolução n. 96/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença, alegando que, embora o Juízo a quo tenha julgado improcedente os Embargos, fixou honorários à parte vencedora da ação (Estado de Mato Grosso) em 10% do valor da causa (pouco mais de R$ 3.000,00 - três mil reais) e ao mesmo tempo ficou, para o curador especial honorários estabelecidos em 5 URH's, vale dizer, aproximadamente R$ 5.000,00 não obstante, sua defesa tenha se limitado a uma única petição negativa geral e ainda tenha perdido a causa.

Afirma que, fere o art. 85 do CPC, e ao próprio principio da isonomia, seja porque fixou honorários módicos a favor do Estado (vencedor da ação), seja porque, atribuiu honorários ao curador especial (perdedor da ação), em valor próximo ao do próprio crédito executado. Dos honorários arbitrados em favor do curador especial, redução, aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

Pugna que, seja provido o apelo, para o fim de reduzir a verba honorária arbitrada em favor do curador especial, porquanto manifestamente excessiva, estabelecendo-a, em juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de ID. No 120533046.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 14 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo J
uízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
, que, nos autos dos
Embargos
à
Execução no 0001125-57.2019.811.0033
, julgou improcedentes os pedidos formulados nos presentes embargos, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor exequendo.

Quanto aos honorários advocatícios do curador especial, são devidos, nos termos do art. 85 do CPC, bem como jurisprudência do STJ. Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXECUTADO CITADO POR EDITAL - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO CURADOR ESPECIAL.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeados pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (STJ, AgRg no REsp 1.457.379/MG, DJe de 30/09/2014).

(TJ-MG - AI: 10024001196690001 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 9/8/2018, Câmaras Cíveis/3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/8/2018)

O Estado de Mato Grosso enfatiza que os valores dos honorários advocatícios da curadoria especial são devidos, entretanto, requerem a redução dos honorários. Tendo em vista, que o curador peticionou apenas uma vez nos autos e tendo a parte embargante perdido a ação. Fica evidente que o valor deva ser readequado, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso recebeu um pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a curadora especial um valor de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse contexto, veja a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, na decisão monocrática do Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho, conforme segue:

[...]

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR IMPROCEDENTES - PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CURADOR ESPECIAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO DE INSENÇÃO - EXAME DO CASO QUE NÃO DENOTA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - A JUSTIÇA GRATUITA NÃO SE PRESUME QUANDO A DEFENSORIA PÚBLICA ATUA COMO MERA CURADORA ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

A atuação da Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, não confere ao curatelado, de modo automático, o direito à isenção das custas processuais. Sem elementos que justifiquem a concessão da gratuidade em favor do postulante, indefere-se a benesse da assistência judiciária gratuita. Precedentes do STJ.

(N.U 0018223-85.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/9/2021, Publicado no DJE 30/9/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PARTE VENCIDA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GRATUIDADE INDEFERIDA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – PREPARO DISPENSADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, não induz à presunção da incapacidade econômica da parte assistida, cuja comprovação se faz necessária, haja vista que a hipossuficiência não pode ser presumida, depende de comprovação, na forma do art. 5o, inciso LXXIV e art. 99 do CPC/15.

Desse modo, a concessão do benefício demanda prova acerca da real situação financeira da postulante, a corroborar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não pode se presumir apenas pelo fato de que a parte está sendo assistida pela Defensoria Pública.

Recurso desprovido.

(N.U 0015423-50.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Assim, de rigor a reforma da sentença para impor a condenação dos Embargantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3o e § 4o, III, do CPC).

Quanto aos honorários do advogado dativo, cumpre registrar que, por ocasião do julgamento do Resp n. 1.656.322, processado sob o rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do STJ entendeu que a tabela organizada pela seccional da OAB não é vinculativa.

Por oportuno, confira-se as teses firmadas no referido precedente:

1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da Republica, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da Republica.

(REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019)

Na presente hipótese, vê-se que o magistrado arbitrou a verba honorária do advogado dativo estritamente com base na tabela de honorários OAB/MT, fixando-a em 5 URH, o que corresponde ao valor de R$ 5.118,86.

Todavia, examinando as peculiaridades da causa, verifica-se que o valor referência previsto na aludida tabela para a contraprestação pelo serviço do advogado não se afigura justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado nomeado.

Isso porque a causa não se revela complexa, o valor da causa não é considerável, sendo, inclusive, menor que os honorários arbitrado e o tempo empregado pelo advogado foi exíguo, já que sua atuação se limitou à oposição dos embargos à execução de apenas duas laudas, em que consignou somente negativa geral e pedido de quitação do crédito executado com o valor penhorado, não logrando êxito na demanda.

Nesse contexto, considerando que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto, à luz do art. 49 do Código de Ética e Disciplina da OAB, do art. 85, § 2o, do CPC e da jurisprudência vinculante acerca da temática, revela-se de rigor a readequação do valor arbitrado para 1 URH.

Ante exposto, dou provimento ao presente recurso para, reformando a sentença, condenar os Embargantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e para reduzir a verba honorária fixada para o advogado dativo para 1 URH.

[...]

(TJ-MT 00047062820198110018 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2021) [Destaquei].

Sendo assim, conforme a complexidade da causa, bem como por ter feito apenas uma petição nos autos, entendo que deve ser realizada a redução dos honorários da curadoria especial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, apenas para reduzir os honorários do curador especial para 1 URH.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022